Tribunal: STF
Processo: Rcl 66445
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE 11. USO DE ALGEMAS EM SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PLENAMENTE JUSTIFICADO, POR ESCRITO E PREVIAMENTE, PELO JUÍZO RECLAMADO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – A necessidade do uso de algemas durante a Sessão Plenária do Tribunal do Júri foi justificada, visando à segurança de todos os presentes, levando-se em conta a alta periculosidade do reclamante, considerado o seu histórico criminal, com diversas anotações em sua folha de antecedentes, destacando-se, inclusive, reincidências e homicídios. Ressaltou-se, ainda, o diminuto número de policiais que estarão presentes à audiência.



    II – As razões evocadas pela autoridade reclamada justificam a excepcional necessidade do uso de algemas pelo reclamante durante a audiência, de forma que inexiste violação à Súmula Vinculante 11. Outros julgados do STF no mesmo sentido.



    III – Agravo regimental improvido.